Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
+ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732355-52.2020.8.07.0001 RECORRENTES: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ACUSADOS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA PARA DOIS RECURSOS DEFENSIVOS. NULIDADE PROCESSUAL PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL REJEITADA. SÚMULA 24 DO STF. CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS COM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO OCORRIDOS EM 2009. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME ÚNICO. FUNGIBILIDADE ENTRE AS CONDUTAS DESCRITAS NOS INCISOS I E II DO ARTIGO 1o, DA LEI No 8.137/90. CRIME MISTO ALTERNATIVO. SONEGAÇÃO FISCAL. DEVER LEGAL DO ART. 135 DO CTN. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE TRÊS OU MAIS PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL INSTAURADA. DUPLA COBRANÇA. PENA DE MULTA COM BASE NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 1o DA LEI 8.137/90. BTN. EXTINÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 49, § 1o, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES TRIBUTÁRIOS RECONHECIDA. RECURSOS DE DOIS RÉUS NÃO CONHECIDOS, RECUROS DOS DEMAIS E DO MP CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não se conhece dos recursos de apelação de dois réus, eis que interpostos além do prazo previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Não se verifica a nulidade processual por cerceamento de defesa, pois não demonstrada a parcialidade do Juiz, tampouco a alegada inversão no ônus da prova. Quanto ao Promotor de Justiça, inexistem elementos probatórios a comprovar ser ele “amigo íntimo” de testemunha de acusação. Além disso, o Promotor de Justiça age como órgão acusador, portanto, como parte interessada na punição dos autores dos crimes, não se submetendo, pois, ao princípio da imparcialidade. 3. Rejeita-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, uma vez comprovado em relatório fiscal que os débitos foram devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa, de modo que, conforme enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, cumprida a condição de procedibilidade para a persecução penal, eis que as condutas previstas no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, somente constituem crime material após o lançamento definitivo do tributo, tampouco constatou-se pagamento ou parcelamento dos débitos referentes aos autos de infração citados. 3.1. A representação fiscal para fins penais, prevista no artigo 83, da Lei 9.430/96, decorre do direito de petição e configura uma notitia criminis, que será encaminhada, após o encerramento da fase administrativa, ao Ministério Público nos casos de indícios de ocorrência de prática de crimes contra a ordem tributária. Não se trata, portanto, de condição de procedibilidade para a ação penal, eis que os crimes previstos na Lei 8.137/90 são de ação penal pública incondicionada. 4. Conforme narrado na denúncia, os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso consistiram na inserção de informação falsa nos contratos sociais no tocante aos sócios administradores das empresas de propriedade dos acusados, para registro dos contratos na Junta Comercial do Distrito Federal e na Receita Federal. O fato de os documentos falsos terem sido utilizados para cadastro na Receita Federal não é circunstância suficiente para deslocar a competência jurisdicional para a esfera federal, pois não se trata de crime abarcado pelo artigo 109 e incisos, da Constituição Federal. 5. Deve ser extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva se entre a data da consumação dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, consumados em 2009, e o recebimento da denúncia, transcorreu prazo superior à metade daquele previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, considerando que a ré tinha, à época do crime, 20 (vinte) anos de idade. Em relação aos crimes praticados após 2010, remanesce hígida a pretensão punitiva. 6. A inserção de informação falsa nos contratos sociais das empresas contribuintes, quais seja, nomes de terceiros como sócios ao invés dos réus, administradores de fato, e a sua utilização para cadastro na Junta Comercial e Receita Federal configuram os crimes dos artigos 299 e 304, do Código Penal. 7. Resta configurada a autoria do crime de sonegação fiscal, notadamente pelo tipo previsto no artigo 1o, incisos I e II, da Lei 8.137/90, quando comprovado, por meio do procedimento fiscal do crédito tributário inserido em dívida ativa, bem como pelos depoimentos, em juízo, de testemunhas e do auditor fiscal que participou das investigações administrativas, que os administradores de fato das empresas contribuintes descumpriram sua obrigação legal, prevista no artigo 135 do CTN, e buscaram suprimir o recolhimento de ICMS, seja por meio de declaração falsa às autoridades fazendárias (inciso I), seja por inserção de elementos inexatos ou omissão de operações nos livros fiscais (inciso II). 8. Demonstrado que os crimes de falsidade ideológica foram praticados pelos acusados, administradores de fato das empresas-contribuintes, com o fim específico de sonegar tributos (ICMS), aqueles delitos devem ser absorvidos pelos crimes contra a ordem tributária em face da consunção entre eles. 9. O crime previsto no artigo 1o da Lei 8.137/90 é do tipo penal misto alternativo, ou seja, a norma estabelece diversos núcleos que, se praticados no mesmo contexto fático, caracterizam somente um delito. 9.1. No caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, como é o caso do ICMS, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do artigo 71, do Código Penal, possível o reconhecimento da continuidade delitiva. 10. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, eis que fundada no elevado número de crimes praticados, circunstância que foi valorada quando da imposição da fração máxima pela regra da continuidade delitiva. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal e 386 do Código de Processo Penal, porque, não havendo o lançamento definitivo do crédito tributário na esfera administrativa, inexiste conduta típica a justificar a persecução penal, sendo imperiosas suas absolvições pela prática do crime contra a ordem tributária; b) artigos 59 ao 71, todos do CP, e 617 do CPP, afirmando ter ocorrido reformatio in pejus, pois, com a aplicação do crime continuado, a pena fixada no juízo ad quem foi superior àquela do juízo a quo, apesar de haver recurso exclusivo da defesa; c) artigo 1o, e 49, §1o, ambos do CP, 1o da Lei 8.177/1991, e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, haja vista que, havendo a extinção do BTN como multa aplicável ao crime previsto no artigo 1o da Lei 8.137/1990, fica impossibilitada sua substituição por qualquer outro indexador, sob pena de grave violação dos princípios da reserva legal, taxatividade e anterioridade penal; d) artigos 59 a 68, todos do CP, e 5o, inciso XLVI, da CF, argumentando que a pena de multa deve ser reduzida para o mínimo legal, para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada para os crimes previstos nos artigos 1o da Lei 8.137/1990 e 304 do CP; e) artigos 299 e 304, ambos do CP, e 1o da Lei 8.137/1990, porquanto os delitos de uso de documento falso e falsidade ideológica (crimes meio) deveriam ser absorvidos pelos delitos contra a ordem tributária (crimes fim). Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e de reeditarem os argumentos do especial, apontam contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXIX, XLVI e LV, da CF, e à Súmula Vinculante 24 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, incisos XXXIX e XLVI, da CF (AgInt no AREsp n. 2.401.426/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023), e Súmula Vinculante 24 do STF (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de absolvição do crime contra a ordem tributária (CPP, artigo 386 – AgRg no AREsp n. 2.090.909/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022), consunção (CP, artigos 299 e 304; Lei 8.137/1990, artigo 1o – AgRg nos EDcl no REsp n. 2.071.145/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023), e desproporcionalidade da multa com a pena corporal (CP, artigos 59 a 68 – AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022), pois a aferição desses pedidos esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à ocorrência de reformatio in pejus (CP, artigos 59 ao 71; CPP, artigo 617), a turma julgadora esclareceu que “as penas restaram fixadas bem abaixo das aplicadas na primeira instância, razão pela qual não houve reformatio in pejus”. Correto incidir, novamente, o veto previsto no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe a defendida afronta aos artigos 1o, e 49, §1o, ambos do CP, e 1o da Lei 8.177/1991, pois, de acordo com o STJ, a “extinção da BTN, a que faz referência o artigo 8o, parágrafo único, da Lei n° 8.137/90, não conduz à inaplicabilidade da pena de multa, pois tratando-se dos crimes contra a ordem tributária, aplica-se, subsidiariamente, a regra geral contida no artigo 49, § 1o do Código Penal” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.789.596/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXIX, XLVI e LV, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Melhor sorte não colhe a apontada ofensa à Súmula Vinculante 24 do STF, pois a linha de argumentação dos recorrentes reside na ausência de constituição do crédito em face deles, o que levaria à inexistência de justa causa para a persecução penal no tocante aos crimes contra a ordem tributária. Ocorre que, de acordo com o órgão julgador, está “comprovado em relatório fiscal que os débitos foram devidamente constituídos e inscritos em dívida ativa, de modo que, conforme enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, cumprida a condição de procedibilidade para a persecução penal, eis que as condutas previstas no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, somente constituem crime material após o lançamento definitivo do tributo, tampouco constatou-se pagamento ou parcelamento dos débitos referentes aos autos de infração citados”. Está evidente que as “razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF”. (ARE 1387784 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2023 PUBLIC 13-06-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015